Tribunal: TJDFT
Processo: 0753448-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil SA contra Decisão que indeferiu pedido de habilitação de crédito em inventário de FABIO BARUF. Afirma o Agravante, em síntese, que a discordância dos herdeiros quanto à existência ou à exigibilidade da dívida não é suficiente para indeferir o pedido de habilitação de crédito. Argumenta que como a impugnação não se funda em prova documental inequívoca do adimplemento da obrigação, afigura-se cabível a reforma da decisão para determinar a reserva de bens suficientes para a quitação da dívida conforme determinam o art. 643, parágrafo único do CPC e o art. 1.997, § 1o do CC. Aduz que caso ocorra a partilha dos bens inventariados, há risco de esgotamento dos recursos disponíveis para o pagamento dos créditos do Agravante. Requer que se faça a separação de dinheiro, ou em sua falta, a reserva em poder da inventariante de bens suficientes para pagar o débito. Pugna pela antecipação da tutela recursal. No mérito, a reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, ao indeferir o pedido de habilitação de crédito, salientou o i. Magistrado: “Cuida-se de pedido de habilitação de crédito associado ao procedimento de inventário de FÁBIO BARUFI (falecido em 24/06/2021), sob o no 0713452-14.2021.8.07.0007, no qual o Banco do Brasil sustenta que é credor do espólio de Fábio Barufi, representado pelo contrato denominado “CDC-BB CREDITO RENOVACAO” operação no 946877815, no valor de R$127.533,45 e “VIP OUROCARD PLATINUM ESTILO”, operação número 78059793, no valor de R$5.572,62 e operação de número 78060753, denominada “VIP OUROCARD PLATINUM ESTILO”, no valor de R$2.946,07, referentes a créditos consignados Citada, a inventariante nomeada nos autos do inventário se opôs à habilitação do crédito, conforme petição de Id 173924347 Réplica de Id 180084142. É o relatório do necessário. DECIDO. A habilitação de crédito é um procedimento que permite ao credor obter a satisfação do seu direito desde que requerida antes da partilha e haja consentimento dos herdeiros (Art. 642 do CPC). Havendo impugnação, a habilitação do crédito não deve prosperar, devendo a lide ser solucionada na instância ordinária mediante ajuizamento de ação junto à vara cível para discutir e provar a existência e liquidez do crédito. Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE HABILITAÇÃO e extingo o feito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.” Sob um primeiro e provisório exame, tenho que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado, pois, em principio, o entendimento monocrático mostra-se em consonância com as disposições legais aplicáveis à hipótese. C Confira-se o disposto no art. 643 e parágrafo único do CPC: Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. No caso, a inventariante nomeada opôs-se à habilitação do crédito. Ademais, como salientou o i. Magistrado, faz-se necessário discutir e provar a existência e liquidez do crédito. Ora, se diante da oposição ao pedido soma-se ainda a incerteza da existência da dívida, bem como do valor cobrado, resulta, pelo menos em princípio, que falta o requisito da probabilidade do direito concernente à reserva de bens do espólio para quitação da dívida. Por outro lado, não vejo perigo de dano iminente que não possa o Agravante aguardar o exame do recurso, célere por sua própria natureza, e que será apreciado em sua inteireza pela egrégia Turma. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Á parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 16 de janeiro de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator